Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Indenização por danos morais. Erro médico. Inexistência de nexo causal. Responsabilidade subjetiva do Estado. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de erro médico e de nexo causal entre o atendimento prestado pelo Distrito Federal e os danos alegados pela autora. A apelante alega negligência médica que levou ao óbito de seu pai pela falta de alimentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, notadamente a demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano moral indenizável, bem como analisar eventual falha na prestação do serviço público de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, exigindo, entretanto, prova do nexo causal entre a conduta e o dano. No caso de omissão ou erro médico, a responsabilidade torna-se subjetiva, dependendo da demonstração de negligência, imprudência ou imperícia.
4. O laudo pericial constante dos autos foi claro ao apontar que o atendimento prestado ao genitor da apelante observou todos os protocolos técnicos aplicáveis e que o óbito do paciente foi em decorrência do alto grau do câncer e não pela falta de alimentação, afastando-se, portanto, o nexo causal exigido para caracterizar o dever de indenizar.
5. A obrigação dos profissionais de saúde é de meio, conforme reconhecido pela doutrina, não havendo garantia de resultado no tratamento ou procedimento realizado. Inexistindo ato ilícito ou culpa, não se pode imputar ao Distrito Federal o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Para a configuração da responsabilidade civil do Estado em casos de erro médico é imprescindível a demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano, sendo subjetiva a responsabilidade nos casos de omissão, conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o e 166; CC, art. 186 e art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777967, 0703726-17.2020.8.07.0018, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 25/10/2023, p. 10/11/2023.